Tribunal: TJMT
Processo: 1030310-86.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030310-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVANTE), GILMAR INACIO WESSNER - CPF: 028.713.249-80 (AGRAVADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030310-86.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME.

Agravado:
Gilmar Inácio Wessner.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – INDEFERIMENTO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUIZO UNIVERSAL PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DOS ATOS CONSTRITIVOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONCORDÂNCIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – PENDENTE APENAS DE HOMOLOGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO NO JUÍZO COMUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desconhece do entendimento jurisprudencial firme no sentido de que, ainda que se trate de crédito extraconcursal, há de ser mantida a competência do juízo recuperacional para prosseguir com os atos de execução que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, exercendo controle sobre atos de constrição. Todavia, “in casu”, havendo pedido de desistência da recuperação judicial, com a concordância dos credores realizadas em assembleia-geral, pendente apenas de homologação, deve o feito executivo continuar tramitando perante o juízo comum, não havendo qualquer impedimento nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030310-86.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME.

Agravado:
Gilmar Inácio Wessner.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida em face de Gilmar Inácio Wessner, indeferiu a efetivação de atos constritivos, determinando que o exequente acoste aos autos a planilha atualizada com a indicação de valores devidos e, após, seja expedido ofício ao Juízo Universal para que este informe acerca da possibilidade de penhora e/ou depósito dos valores, na quantia requerida pelo exequente, a título de honorários advocatícios – crédito extraconcursal.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que o seu crédito é extraconcursal, decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, além de que o próprio agravado apresentou pedido de desistência da recuperação judicial perante o juízo universal, ainda pendente de análise.

Assevera ser inquestionável o fato de que (i) o crédito detido pelo agravante é manifestamente extraconcursal; (ii) o
stay period
já encerrou-se; (iii) não compete ao juízo da Recuperação Judicial dirimir qualquer ato de constrição, ao se tratar de crédito extraconcursal, após o decurso do
stay period
, sendo manifesta a competência do magistrado de origem. Ao final, pretende a reforma da r. decisão agravada e consequente prosseguimento da execução de origem, com a tomada de atos constritivos em face do agravado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 196700653).

O agravado apresentou contraminuta (id. 210835676), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030310-86.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME.

Agravado:
Gilmar Inácio Wessner.

V O T O

Cinge-se dos autos que Euclides Ribeiro Silva Advogados (ERS Advocacia) ajuizou ação de execução por título extrajudicial (n.º 1001094-54.2023.8.11.0041) em desfavor de Gilmar Inácio Wessner, visando o recebimento de R$ 635.633,43 (seiscentos e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Afirma, em apertada síntese, que foi contratado para ajuizar ação de recuperação judicial pelo agravado (autos nº 1000244-93.2020.8.11.0044) e que teve seu processamento deferido em 16.03.2020, contudo, o recorrido inadimpliu com as parcelas referentes ao pagamento dos honorários advocatícios. Aduz que os honorários devidos à sociedade de advogados não são sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, diante da natureza extraconcursal.

O agravado, por sua vez, apresentou embargos à execução (1011080-32.2023.8.11.0041), que teve o efeito suspensivo deferido pela d. magistrada. Contudo, esta e. Terceira Câmara, deu provimento recurso, reformando a decisão que havia deferido o efeito suspensivo.

Diante disso, o processo executivo principal seguiu seu curso, com pedido de efetivação de atos constritivos em desfavor do executado.

A douta magistrada, ao analisar os pedidos, a despeito de reconhecer a extraconcursalidade do crédito do agravante, indeferiu a efetivação de atos constritivos, determinando que o exequente acoste aos autos a planilha atualizada com a indicação de valores devidos e, após, seja expedido ofício ao Juízo Universal para que este informe acerca da possibilidade de penhora e/ou depósito dos valores, na quantia requerida pelo exequente, a título de honorários advocatícios.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que o seu crédito é extraconcursal, decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, além de que o próprio agravado apresentou pedido de desistência da recuperação judicial perante o juízo universal, mas que ainda pende de análise.

Pretende, portanto, a reforma da r. decisão agravada e consequente prosseguimento da execução de origem, com a tomada de atos constritivos em face do agravado, para que seja determinada a penhora
online
de ativos financeiros via Sisbajud em nome do agravado; pesquisa via Renajud com penhora de veículos localizados, além de restrição de transferência e circulação; penhora de grãos, com expedição de ofício aos principais armazéns (id. 195968676).

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a matéria discuta neste recurso deve se limitar à competência do juízo
a quo
para determinar a realização de medidas constritivas contra o agravado, produtor rural, que teve seu plano de recuperação judicial homologado.

É de bom alvitre destacar que o crédito foi considerado de natureza extraconcursal pela douta magistrada
a quo
, confira:

“No caso, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios foi firmado em 07.11.2019 (id. 107233143), com a finalidade de assessoria na estratégia para o ajuizamento da recuperação judicial, cujo protocolo ocorreu em 14.02.2020 (id. 107233148).

Portanto, o recebimento do credito consignado nesse contrato ter natureza extraconcursal
, por força do art. 84, V, da Lei nº 11.101/05:

(...)

Destarte, não há dúvidas sobre a natureza do crédito – extraconcursal.

No entanto, em relação a forma de satisfação, entendo que deve ser realizado pelo juízo universal e não por meio de penhora determinada pelo juízo comum
.”
(id. 134449701 - negritei).

Visto isso, acerca da possibilidade de realização de medidas constritivas contra recuperando, a 2ª Seção, do c. STJ sedimentou o entendimento no sentido de que, ainda que se trate de crédito extraconcursal, há de ser mantida a competência do juízo recuperacional para prosseguir com os atos de execução que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, exercendo controle sobre atos de constrição, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA
.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

2.
Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos
(art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que,
como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial
,
o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
.

3.
Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial
.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017 – grifei e negritei)

Assim, ainda que o crédito tenha natureza extraconcursal, deve,
em regra,
permanecer a competência do juízo universal para a realização de medidas constritivas, notadamente pelo fato deste ter o conhecimento pormenorizado da situação econômica da empresa recuperanda.

Ocorre, contudo, que no presente caso, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que no dia 21.11.2023, o agravado formulou pedido de desistência do processo de recuperação judicial, conforme se observa do id. 134863296 (autos n.º 1000244-93.2020.8.11.0044).

Na sequência, a douta magistrada, determinou a convocação de assembleia geral de credores para deliberar sobre o pedido de desistência, assim decidindo:

“Ato contínuo, sobre o pedido de desistência, o texto legal é claro ao dispor que “§ 4º O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembléia-geral de credores.” (§4º, art. 52 da LFR). Além disso, o texto deve ser atendido em consonância com o disposto no art. 36 da mesma Lei, que trata dos requisitos necessários para a realização de Assembleia Geral de credores.

Nesse sentido, convoco a assembleia geral de credores para deliberar sobre o pedido de desistência, nos termos do §4º, art. 52 da LFR
.
” (id. 149425991).

Conforme se extrai da “
Ata da Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial dos Empresários Rurais Gilmar Inácio Wessner, Aloisio Wessner, Maria Lourdes Wessner, Karine Becker Wessner, “Grupo Wessner
”, informado pelo administrador judicial, a assembleia geral de credores
aprovou por unanimidade em primeira convocação a desistência da continuidade da ação
(id. 155208948), de modo que resta apenas a homologação pelo juízo universal.

Sendo assim, e sem delonga, evidente que o processo executivo continuará tramitando perante o Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, em razão da desistência do processo de recuperação judicial, aprovado pelos credores e pendente apenas de homologação judicial.

Por fim, em relação aos pedidos recursais de constrição patrimonial, formulados pelo agravante, devo ressaltar que não foram objeto de análise pela d. magistrada,

haja vista que, embora reconhecendo a natureza do crédito extraconcursal, entendeu que deveriam ser realizados pelo juízo universal e não por meio de penhora determinada pelo juízo comum.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ORIUNDA DO STJ – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIAS NÃO ARESENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O órgão revisor somente aprecia a matéria afeta a decisão atacada, consubstanciada na decisão singular, sendo vedada a análise de questões ainda não analisadas/decididas na primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.
” (RAI n.º 1002364-08.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.03.2024 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PERÍCIA PRÉVIA – CONSTATAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS E INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO EM QUE FORMALIZOU O PEDIDO RECUPERACIONAL –
QUESTÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

(...)

O agravo de instrumento e seu julgamento deve se restringir ao teor da decisão agravada, de modo que a apreciação de questão não abordada em Primeiro Grau de Jurisdição acarretaria em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
” (RAI n.º 1031024-46.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.04.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, apenas e tão somente para manter o prosseguimento da ação executiva na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024